Tribunal: TJDFT
Processo: 0704507-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704507-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: PLAYCE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO C6 S.A (“C6 BANK”) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do cumprimento de sentença provisório n.o 0705857-71.2024.8.07.0002, não acolheu a impugnação ao cumprimento da decisão, determinou o valor da multa (astreintes) no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e determinou a intimação da parte executada/agravante no prazo de 15 (quinze) dias. O referido agravo foi protocolado em 11 de fevereiro de 2025 e objetivava a redução da multa cominatória (astreintes) que havia sido estipulada em R$20.000,00 (vinte mil reais) - ID no 68603100. Posteriormente, em 14 de fevereiro de 2025 (ID no 225791159,origem), a multa foi estipulada em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e, determinado novo comando à parte ora agravante, para cumprir o comando judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de nova incidência da multa, no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), na mesma ocasião. Pois bem. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se ter sido proferida decisão interlocutória pelo Magistrado a quo, majorando a multa cominatória, diante do não cumprimento do que foi determinado pelo Juízo. Desse modo, em razão da superveniência da decisão do Juízo a quo, ocorreu a mudança do parâmetro fixado, com o pronunciamento de nova decisão, elevando-se o valor além para além do que a decisão ora recorrida havia estipulado, sem que se noticie que da decisão que, efetivamente, aplicou a multa, houve qualquer recurso. Logo, ocorreu a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador